Tribunal: TJSP
Processo: 1001436-97.2017.8.26.0222
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Alberto Gentil
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-03-31
Data de publicação: 2020-03-31

Ementa:
ACIDENTE DO TRABALHO – Perda auditiva induzida por ruído – Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa parcial e permanente do segurado – Reconhecida a concausa – Auxílio-acidente devido – Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000229372
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no 1001436-
97.2017.8.26.0222, da Comarca de Guariba, em que é apelante MÁRIO PAES, é apelado
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS MONNERAT
(Presidente) e ALDEMAR SILVA.
São Paulo, 31 de março de 2020.
ALBERTO GENTIL
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-97.2017.8.26.0222 -Voto no
2
Apelação Cível no 1001436-97.2017.8.26.0222 – Guariba.
17a. Câmara de Direito Público.
Apte. Mário Paes.
Apdo. Instituto Nacional do Seguro Social INSS.
Juiz Aleksander Coronado Braido da Silva.
Voto no 35.857
Vistos.
ACIDENTE DO TRABALHO Perda auditiva induzida por ruído
Comprovação pericial da moléstia e da incapacidade laborativa
parcial e permanente do segurado Reconhecida a concausa
Auxílio-acidente devido Recurso provido em parte.
A r. sentença de fls. 147/148 (e adendo declaratório de
fls. 171/172), cujo relatório é adotado, julgou improcedente ação acidentária
movida por Mário Paes em face do INSS.
Irresignado, apela o autor. Aduz cerceamento de defesa.
Pleiteia esclarecimentos do perito e oitiva de testemunhas. Alega a presença da
incapacidade laborativa.
Sem resposta.
Sem manifestação da Douta Procuradoria de Justiça em
razão do Ato Normativo no 354 do Parquet.
É o relatório.
A prova pericial realizada nos autos constatou que o autor
(oficial de pedreiro, ajudante de construção civil) é portador de perda auditiva.
E concluiu o perito judicial (Dr. Marcelo Furtado Barsam)
que a moléstia diagnosticada causa dispêndio de maior esforço para o exercício
de sua atividade laborativa.
De se observar que dispêndio de maior esforço implica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-97.2017.8.26.0222 -Voto no
3
em “redução da capacidade laborativa”, o que justifica a concessão do benefício
acidentário.
E no que pertine ao nexo causal, é de se atentar do
documento de fls. 55/61 que o segurado ficava exposto a ruídos acima do
permitido por lei, o que evidencia a presença, no mínimo, da concausa.
De rigor, pois, a concessão do auxílio-acidente de 50% do
salário de benefício (ut art. 86, § 4°, da Lei 8.213/91 e alterações posteriores).
Também do abono anual.
O benefício é devido a partir de 20.03.2017, data do
requerimento administrativo (fls. 62).
A atualização monetária das parcelas em atraso
observará os critérios da Lei no 8.213/91 e suas alterações posteriores; os
respectivos índices serão definidos em execução, considerando-se, ainda, o
posicionamento do E. STF nos autos da Repercussão Geral no 810 (RE no
870.947/SE).
Os juros de mora incidem a partir da citação, contados
englobadamente até esta data e, a partir de então, mês a mês, de forma
decrescente. Mas é de se observar, no particular, os termos do RE 870.947/SE,
tema 810 do E. STF.
A discussão quanto à incidência de juros entre a conta e
a expedição do precatório é, na atual fase processual, prematura e deverá ser
apreciada na fase de execução e somente após o pagamento do valor que vier a
ser requisitado.
Serão observados os índices previdenciários para o
cálculo da renda mensal inicial a ser implantada.
Sendo ilíquido o julgado, a verba honorária será fixada
em execução (art.85, §4o, II do CPC), inclusive aquela devida pela fase recursal
(art.85, §11, do mesmo diploma legal).
No que tange às custas processuais, é de se anotar que o
INSS delas se encontra isento, devendo arcar apenas com eventuais despesas
processuais.
Daí
porque, ante o exposto, nos termos supra

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1001436-97.2017.8.26.0222 -Voto no
4
consignados, dou parcial provimento ao recurso.
ALBERTO GENTIL
Relator
(Assinatura Eletrônica)